Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-02.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008295-02.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOAO RIBEIRO TOSTA - CPF: 400.979.518-20 (EMBARGANTE), DENISE CARLA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA - CPF: 694.450.871-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 01.042.985/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
- IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008295-02.2018.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso,

mantendo incólume o
decisium
vergastado.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
acórdão foi omisso ao deixar de exprimir o juízo de valor acerca das teses quanto à dinâmica dos marcos processuais que justificam o porquê da ausência de culpa exclusiva do poder Judiciário à realização do ato citatório dentro do lustro prescricional, nos termos da legislação de regência.

Expõe que a decisão colegiada nada ponderou a respeito dos argumentos exaustivamente formulados no instrumento recursal, que deixam claro que o Fisco Agravado não atuou com o esperado dever de diligência para promover a citação dos devedores dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no CTN.

Diz que o r. Acórdao desprestigiou os argumentos defensivos do Embargante, que foram categóricos e didatizaram que a Fazenda Pública Estadual, uma vez intimada para se manifestar sobre a certificação do Srº Meirinho quanto à dissolução da sociedade empresária, limitou-se a requerer a citação por Edital da empresa e dos seus representantes, depois de contribuir para que o processo ficasse paralisado por mais de 04 (quatro) anos, mesmo sendo o titular da pretensão executiva, compareceu nos autos e retificou a pretensão anterior e , ai sim requereu a citação pessoal dos representantes da empresa via mandado, o qual se concretizou em 04/06/2001.

Afirma que tamanha negligência e ausência de perícia contribuiu para com a fluência do prazo prescricional quinquenal contado desde 01 de agosto de 1992 (não interrompido na hipótese) até 04 de junho de 2001, considerando a redação vigente à época do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN, de acordo com a qual a prescrição não se interrompia com simples despacho que ordenava a citação, mas sim pela citação pessoal do executado.

Relata que o Acórdão vergastado decidiu com fundamentos que violaram o devido processo legal, por ausência de fundamentação inerente às decisões judiciais, bem como contrariou e negou vigência à legislação Federal e suplantou a jurisprudência do Colendo STJ, ao passo que prequestiona os verbetes da decisão, com azo ao ingresso e à abertura das instâncias especiais.

Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente Embargos declaratórios por omissão, para em efeitos infringentes afastar a incidência do Enunciado de Súmula 106 do STJ, por ausência de culpa exclusiva do Poder Judiciário à realização do ato citatório dentro do lustro prescricional, reconhecendo, na hipótese, a prescrição quinquenal, com o cancelamento da CDA 285/94.

Contrarrazões pelo não conhecimento e não provimento dos Embargos de Declaração. [id. 69145049]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008295-02.2018.811.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso,

mantendo incólume o
decisium
vergastado.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“Na espécie, a ação de execução foi ajuizada em 28/06/1994.

Em 15/12/1994, foi realizada tentativa de citação via mandado, por oficial de justiça, tendo certificado a extinção da empresa executada, bem como o falecimento de seu representante. Ato contínuo, foi requerida a citação por edital do sócios.

Na data de 19/10/1999 foi requerido pelo exequente a citação dos sócios e a penhora dos bens para a satisfação do débito.

Em 04/06/2001 foi procedida a citação do sócio da empresa. Em 13/12/2001 a exequente requereu a expedição de carta precatória para a citação do espólio de Marcionilio Ribeiro Tosta, restando infrutífera a citação. Em 22/07/2008 o Espólio de João Ribeiro Tosta requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo o pedido indeferido. O espólio de Marcionilio Ribeiro Tosta foi citado por edital em 18/12/2015. Na data de 10/07/2017 o Espólio de João Ribeiro Tosta protocolou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição, ao qual foi rejeitada.

(...)

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em 01/08/1992.

Logo, entre a data da constituição do crédito (01/08/1992) e a citação do sócio da empresa por meio de mandado (04/06/2001), transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse a citação da pare executada.

Entretanto, a citação não foi efetivada por inércia do Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição.

Como bem restou consignado pelo Magistrado a quo, a Fazenda Pública Estadual diligenciou no sentido de promover a citação dos sócios, o que não ocorreu, tão somente, em razão de falhas imputadas ao Judiciário, uma vez que, no período de 1995 a 2001, não ocorreu nenhum ato processual por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, conquanto, em tese, não há falar em prescrição, conforme o que estabelece a Súmula 106 do STJ.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Ademais quanto à insurgência da agravante em relação a nulidade da citação por edital, nota-se que em que pese tenha sido requerido pela Fazenda Pública, a citação por edital não chegou de ser realizada.

Partindo dessas premissas, a decisão preferida pelo magistrado a quo não merece reparos. (...)”

Ora, o acórdão expôs de forma clara e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)(destaquei)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021